Tribunal: STF
Processo: AI 582363
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Dissídio coletivo. Requisitos. Reexame de prova. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. A análise dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional e que não dispensa o reexame de provas, inviável no recurso extraordinário.



    2. Questões relativas à greve dos servidores públicos devem ser dirimidas perante a Justiça comum.



    3. Agravo regimental não provido.